Tribunal: TJMT
Processo: 1057375-35.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057375-35.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decretação de Ofício]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – NÃO OCORRENCIA – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.

2- No presente caso, resta patente o enquadramento da sentença recorrida naquelas hipóteses censuradas pelo art. 489, § 1º, III e IV, do CPC/2015, pois, da maneira como proferido, fica nítido que o ato decisório não enfrentou os argumentos deduzidos pela parte, ainda que para afastá-los, cuidando-se de mero modelo.

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1057375-35.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela Agravada, para anular a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para prolação de nova decisão.

Sustenta, inicialmente, nulidade processual, diante da ausência de intimação válida para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, pois foi intimado para apresentar contrarrazões ao apelo do impetrante/apelante por meio de publicação do Diário Eletrônico, o que é ilegal.

No mérito, defende a ausência de vicio na sentença, porquanto ainda que suscintamente, rechaçou o questionamento do lançamento pela via do mandado de segurança, inclusive com citação de jurisprudência deste Tribunal.

Dessa forma requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 18 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela Agravada, para anular a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para prolação de nova decisão.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Inicialmente, quanto a alegada nulidade de intimação, não assiste razão ao Recorrente.

Isso porque, ao consultar o feito em primeiro grau, constata-se que o Recorrente foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões, conforme se observa na aba Expediente:

(...) ESTADO DE MATO GROSSO

Representante: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Diário Eletrônico (30/09/2022 10:37:49)

O sistema registrou ciência em 04/10/2022 00:00:00

Prazo: 15 dias

Sobre a intimação eletrônica, sabe-se que a Lei nº 14.195/2021 alterou significativamente o regime de comunicações processuais do Direito brasileiro.

Em uma das alterações promovidas, especificamente quanto ao artigo 246 do Código de Processo Civil, estabeleceu-se que a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, nos endereços eletrônicos indicados aos bancos de dados do Poder Judiciário.

Logo adiante, fez-se constar que, a implementação da regra sobredita demandaria um cadastramento obrigatório de empresas públicas e privadas no sistema de processo em autos eletrônicos; é o que se extrai do § 1º, do artigo 246.

Insta acrescentar-se a isso o que reza o § 2º, também do artigo 246, segundo o qual a regra do § 1º se mostra aplicável à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às Entidades da Administração Indireta.

Embora a Lei 14.195/2021 tenha vindo a melhor regular a comunicação processual eletrônica, fato é que o procedimento já vinha sendo adotado no âmbito do Poder Judiciário, com o respaldo da Lei n. 11.419/2006, que tratou sobre a informatização do processo judicial, dentre outras providências.

A propósito, a Lei 11.419/2006 trata da comunicação eletrônica dos atos processuais do seu artigo 4º ao 7º, dos quais se infere a similitude de ideias expressadas na Lei 14.195/2021, destacando-se, para este caso, os seguintes dispositivos daquela primeira Lei:

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

(...)

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

(...)

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Nota-se que, a Lei 11.419/2006 previu tanto a criação do Diário da Justiça Eletrônico (art 4º), quanto a instituição da intimação por meio eletrônico em portal próprio (PJe, por exemplo – art. 5º), destinada àqueles devidamente cadastrados em tal ferramenta.

Tratou a citada Lei, ainda, de estabelecer a preponderância da intimação via DJE sobre qualquer outra (§ 2º, do art. 4º) e de considerar pessoal a intimação eletrônica inclusive no que se refere à Fazenda Pública (§ 6º, do art. 5º).

No caso dos autos, a intimação para apresentar contrarrazões foi publicada pelo DJE, dirigida ao procurador cadastrado nos autos, respeitando-se ao que apregoa o artigo 270, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei

Nesse sentido, já proferi entendimento em caso semelhante:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ASTREINTE - SAÚDE - INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO DJE - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 4º, § 2º E 5º, § 6º, DA LEI 11.419/2006 – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei, conforme inteligência do artigo 270, do Código de Processo Civil.

2 -
Nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.

(N.U 0001426-16.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/6/2023, Publicado no DJE 30/6/2023). [Destaquei]

Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO

Quanto ao mérito, esta Relatora anulou a sentença de primeiro grau, porquanto a parte Apelante requereu na inicial do
mandamus:

1-Violação ao princípio do devido processo legal administrativo;

2- Violação ao princípio do contraditório e ampla defesa;

3- Ocorrência da prescrição.

O Magistrado refutou as alegações, nos seguintes termos:

(...) em que pese a argumentação despendida pela impetrante, entendo que o pleito não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, verifica-se que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, caput da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade. Em análise dos autos, entendo que não há que se falar ilegalidade no ato da autoridade coatora, porquanto foi devidamente analisado a pretensão aduzida, por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à impetrante.

De mais a mais, denota-se, inclusive, que supraditas decisões se encontram perfeitamente motivada e fundamentada, conforme se pode observar de toda a malha documentária encartada.

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. Ademais, cumpre destacar que a anulação dos créditos tributários não comporta o rito estreito da via mandamental, se revelando como meio inadequado para tal finalidade.

(...)

Portanto, ante as razões aduzidas, impõe-se a denegação da segurança.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados.

Na espécie, verifica-se que
não foram enfrentados na origem os argumentos deduzidos na inicial e acima citados, inclusive no tocante a ocorrência ou não da prescrição
, além de não apreciados quando devolvidos pelos ED interpostos em face da sentença.

Não se desconhece que o Magistrado não é obrigado a enfrentar todas as alegações da parte se já encontrou suas razões de decidir,
no entanto, no caso dos autos, a sentença não aponta o motivo da denegação da ordem, sendo proferida de forma genérica.

Sendo assim, ao meu entendimento, resta patente o enquadramento da sentença recorrida naquelas hipóteses censuradas pelo art. 489, § 1º, III e IV, do CPC/2015, pois, da maneira como proferido, fica nítido que o ato decisório não enfrentou os argumentos deduzidos pela parte, ainda que para afastá-los, cuidando-se de mero modelo.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023